Tribunal: TJES
Processo: 0001266-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001266-30.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001266-30.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA
. ART. 157, §2º-A, I, CP (2X). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS RESPEITADOS. PENA PRESERVADA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 2. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria, deve ser preservada a condenação imposta na sentença. 3. Devidamente observados os critérios legais para a fixação da pena, impossível reconhecer baldas na dosimetria realizada na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001266-30.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A douta Procuradoria de Justiça argui a preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que não foram apresentadas razões fáticas ou jurídicas para sustentar a necessidade de reforma da decisão.

De fato, o princípio da dialeticidade impõe à parte a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS FERNANDES
em face da sentença de fls.
141
/
145-V.
, da
3ª
Vara
Criminal de Linhares
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 157, §2ºA, inciso I (fato 1) e art. 157, §2ºA, inciso I, duas vezes, na forma do art. 70 (fato 2), em concurso previsto no art. 69, todos do Código Penal, a penas que somaram 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, por volta das 6h do dia 5 de março de 2022, nas proximidades do Condomínio Lagoa Parque, Bairro São José, Município de Linhares, o apelante teria subtraído, mediante grave am
eaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta
de propriedade da vítima Joscivane Silvestre Dantas, que no momento do fato estava sendo conduzida pela vítima Cosme Alves Viana. Consta da inicial, ainda, que na mesma data, as vítimas Wasley Giavarini Ribeiro, Fabrício Agostinho Gomes, André, Ana Carolina e Ramon estavam saindo de uma festa no bairro Palmital, ocasião em que o recorrente, também fazendo uso de arma de fogo, ameaçou-lhes com a finalidade de subtrair seus pertences, sendo roubado de Fabricio Agostinho Gomes um telefone celular e de Wasley Giavarini Ribeiro um telefone celular e um relógio.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de fls. 158/159, a Defensoria Pública registra não ter vislumbrado motivos para requerer a reforma da sentença, limitando-se, em homenagem à ampla defesa, a remeter aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como razões do apelo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 161/163, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6510299, parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio de dialeticidade, já refutado nesta oportunidade. No mérito, pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito das imputações.

A materialidade dos crimes está provada nos boletins unificados de fls. 8/10 e 20/22, do auto de restituição de fl. 24 e das provas orais acostadas ao feito.

A autoria, igualmente, encontra-se certificada nos autos, a recair sobre o ora apelante. Nesse passo, destaco que o acusado confessou a prática do crime, o que foi corroborado pelas declarações prestadas pelas vítimas.

É ainda de se destacar o depoimento judicial de Cosme Alves Viana, o qual disse que o réu aproximou-se em uma bicicleta feminina, sacou uma arma de fabricação caseira e exigiu que a motocicleta por ele conduzida fosse entregue. Apontou, inclusive, que o individuo que praticou o crime tinha tatuagens na barriga e nos membros superiores, características observadas no ora recorrente.

Da mesma forma, Fabrício Agostinho Gomes afirma que o apelante estava em uma bicicleta feminina, sendo que, ao se aproximar dele e das outras vitimas, retirou uma arma de fabricação artesanal de dentro de uma mochila e, mediante ameaça, exigiu os pertences dos ofendidos.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria, deve ser preservada a condenação imposta na sentença recorrida.

A reprimenda, de igual modo, me parece devidamente fixada.

Na estipulação da pena-base, foram reputadas em desfavor do réu as operadoras relativas à
culpabilidade
, considerando a prática de novo crime no curso do cumprimento de pena por infração pretérita; e aos antecedentes, em razão de quatro outras anotações penais anteriores. Ambas os fundamentos são válidos para a exasperação da pena.

Na fase média, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi idoneamente compensada com a circunstância agravante da reincidência.

Por derradeiro, foi reconhecida a causa de aumento do emprego de arma, que impõe o recrudescimento da sanção em 2/3 (dois terços).

Em relação ao segundo fato, foi ainda reconhecido o concurso formal (art. 70, CP), por ter vitimado duas pessoas na mesma infração e, ao final, cumuladas as penas impostas ao primeiro e segundo fatos, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Assim, devidamente observados os critérios legais para a fixação da pena, impossível reconhecer baldas na dosimetria realizada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.